Tribunal: STF
Processo: ARE 1573608
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Maceió, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE PARA OS FISCAIS DE EDIFICAÇÕES, POSTURAS E URBANISMO DA SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE E CONVÍVIO URBANO DE MACEIÓ. PEDIDO DE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DEVIDA. ARTS. 1º, §1º, E 6º DA LEI MUNICIPAL N. 4.372/94 E DO DECRETO N. 5.364/95, DECLARADOS INCONSTITUCIONAIS NOS AUTOS DA ADI Nº. 0005852-57.2012.8.02.0000, COM APLICAÇÃO DE EFEITO EX NUNC, DE CARÁTER PROSPECTIVO, PELO PRAZO DE 06 MESES, A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. EFEITOS QUE NÃO ALCANÇAM O DIREITO AO PAGAMENTO RETROATIVO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 4º DO DECRETO N. 5.364/95. ENQUADRAMENTO DO APELANTE NA FUNÇÃO DE FISCAL. DIREITO AO REAJUSTE DO PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE FISCAL AO PATAMAR DE 100% (CEM POR CENTO). RETROAÇÃO DA DECISÃO A CINCO ANOS A CONTAR DA DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO ATÉ 6 (SEIS) MESES APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA ADI. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PEDIDO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NO PERCENTUAL DE 20%. AFASTADO. HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 37, caput, II e XIII, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, verifica-se que a Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada no art. 37, II e XIII, da Lei Fundamental, tampouco tal questão foi mencionada nos embargos de declaração, os quais, todavia, se restringiram à suscitar a matéria versada nos arts. 5º, II, 37, caput e X (e-Doc. 66), o que, inclusive, é confirmado pela Corte de origem no julgamento dos referidos embargos (e-Doc. 80):



    “Por fim, requestou pelo saneamento das referidas omissões e contradições, a fim de: a) "definir que os seus efeitos da verba retroativa requerida estão limitados a 15/10/2015, data anterior à publicação da Lei Municipal n°. 6472/2105, em respeito aos arts. 5°, II, 37, caput e X da Constituição Federal e art. 2°, caput e §1°, da LINDB, cuja análise expressa respeitosamente se requer." (SIC-fl. 11); b) suprimir a omissão para que esta Corte analise de forma expressa a questão acerca do marco inicial dos juros de mora a luz dos arts. 240 do CPC e art. 397, parágrafo único, bem como do art. 405, ambos do CC.; c) alterar, de ofício, os juros de mora.”



    Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”



    De outra parte, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OPOSIÇÃO EM 31.08.2023. ART. 29 DA LEI MUNICIPAL Nº 14.381/2007. NORMA DECLARADA, EM PARTE, INCONSTITUCIONAL POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. VÍCIO DE INICIATIVA NÃO RECONHECIDO. GRATIFICAÇÃO LEGISLATIVA DE INCENTIVO À ESPECIALIZAÇÃO E PRODUTIVIDADE – GLIEP. INCORPORAÇÃO AFASTADA COM BASE NOS ARTS. 111 E 115, II, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. NATUREZA JURÍDICA DAS VERBAS. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. INAPLICÁVEL, AO CASO, O TEMA 484 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 125, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. O julgador não é obrigado a responder a todos os pontos suscitados no recurso, caso encontre motivos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (RE 778446 AgR-segundo-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 14-11-2023)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUDITORES FISCAIS DO MUNICÍPIO. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.802/1994 E 14.137/2011. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1406069 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10-05-2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDOR PÚBLICO. ENQUADRAMENTO. LEI MUNICIPAL N. 1.064/1990. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1375641 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 08-06-2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente